Tribunal: TJMT
Processo: 1027606-11.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027606-11.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - Receitas Provenientes de Exportação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINERBRAS MINERACAO LTDA - CNPJ: 14.762.164/0001-60 (APELADO), CAMILA ANGELA BONOLO PARISI - CPF: 297.019.048-69 (ADVOGADO), ANTONIO ESTEVES JUNIOR - CPF: 192.223.708-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO E RETIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (CONVOCADO) E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. CREDENCIAMENTO EM REGIME ESPECIAL DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES COM FINS DE EXPORTAÇÃO. REQUISITOS PREVISTOS EM DECRETO ESTADUAL. LICITUDE.
VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação e remessa necessária contra sentença que concedeu a segurança em favor de empresa exportadora, determinando seu credenciamento em regime especial de controle e fiscalização previsto no Decreto Estadual nº 1.262/2017, independentemente da apresentação de certidão negativa de débitos estaduais
.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste
em definir se a exigência de certidão negativa de débitos como requisito para o credenciamento em regime especial de exportação, previsto no

Decreto Estadual nº 1.262/2017, violam a imunidade tributária de ICMS nas operações de exportação, prevista no art. 155, §2º, X, "a", da Constituição Federal.

III. Razões de decidir

3. O regime especial instituído pelo decreto não viola a imunidade tributária de ICMS, mas apenas estabelece obrigações para obtenção de benefícios no controle e fiscalização das operações de exportação.

4.
A exigência de certidão negativa de débitos não constitui sanção política, mas requisito legítimo para adesão a regime opcional que facilita o controle da Administração Fazendária.

5. O indeferimento do credenciamento não impede a realização de exportações, permitindo o recolhimento antecipado do ICMS e sua restituição após comprovação da operação.

6. A Jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece a constitucionalidade de exigências formais para concessão de regimes especiais, desde que não anulem a imunidade tributária.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso provido para reformar a sentença, denegando a segurança.

Tese de julgamento:

"1. É lícita a exigência de requisitos previstos no Decreto Estadual nº 1.262/2017 para o credenciamento em Regime Especial de Controle e Fiscalização de Exportação, eis que tais exigências não representam obstáculo à fruição da imunidade tributária de ICMS em operações de exportação."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 155, §2º, X, "a"; CTN, art. 96.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no RMS 53.001/MS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 16.05.2017; TJMT, N.U 1002779-33.2022.8.11.0041, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 12.09.2023; TJMT, N.U
1012790-21.2020.8.11.0000
, Rel. Des.
Márcio Vidal
, j.
25.01.2021
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que concedeu a segurança pleiteada pela impetrante
MINERBRAS MINERAÇÃO LTDA
nos autos nº
1027606-11.2022.8.11.0041
, determinando seu credenciamento no Regime Especial de Controle e Fiscalização com fins de Exportação, independentemente da apresentação de Certidão Negativa de Débitos, sob o fundamento de que tal exigência configuraria sanção política vedada pela Constituição Federal e pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso aduz que o Decreto Estadual nº 1.262/2017 encontra respaldo em dispositivos do Código Tributário Nacional, especialmente nos artigos 96 e 113, §2º, os quais autorizam expressamente o estabelecimento de obrigações acessórias por meio de atos infralegais.

Sustenta que, o regime especial instituído pelo referido decreto visa garantir o acompanhamento e a rastreabilidade das mercadorias até sua efetiva exportação, como meio legítimo de controle fiscal, sem inviabilizar a imunidade tributária assegurada pela Constituição Federal.

Argumenta que, o art. 10 do Decreto é explícito ao permitir a realização da operação de exportação mesmo na ausência de credenciamento, desde que haja recolhimento antecipado do ICMS com posterior restituição, quando comprovada a efetiva exportação.

Assevera que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é favorável à legalidade dos regimes especiais de fiscalização e à exigência de requisitos específicos, inclusive certidões negativas, como condição para a fruição de tais regimes.

Assegura que, a imunidade constitucional prevista no art. 155, §2º, X, "a" da CF/88 não pode ser utilizada como escudo contra exigências administrativas legítimas e previstas em normas complementares.

Argui que, o credenciamento ao regime especial é faculdade do contribuinte e não um direito absoluto, sendo a exigência de CND uma condição para a adesão ao regime que não impede a exportação, mas apenas impõe ao contribuinte o cumprimento de deveres mínimos.

Verbera que, o ato administrativo impugnado está em conformidade com critérios objetivos fixados no art. 4º, §3º, II do Decreto Estadual nº 1.262/2017, e a Administração Pública está vinculada à sua aplicação sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Afirma que, não há direito líquido e certo a ser amparado e que o ato impugnado é legal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada, de modo a denegar a segurança
.

Contrarrazões pelo desprovimento.

Sem
parecer da Procuradoria Geral de Justiça
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que concedeu a segurança pleiteada pela impetrante
MINERBRAS MINERAÇÃO LTDA
nos autos nº
1027606-11.2022.8.11.0041
, determinando seu credenciamento no Regime Especial de Controle e Fiscalização com fins de Exportação, independentemente da apresentação de Certidão Negativa de Débitos, sob o fundamento de que tal exigência configuraria sanção política vedada pela Constituição Federal e pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

O cerne da
controvérsia cinge-se em aferir se a exigência de Certidão Negativa de Débitos como requisito para o credenciamento no Regime Especial de Controle e Fiscalização com fins de Exportação, prevista no Decreto Estadual nº 1.262/2017, configura sanção política vedada pela Constituição Federal e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Pois bem. Sobre o assunto, sabe-se que o Estado de Mato Grosso, por meio do
Decreto Estadual nº 1.262/2017, instituiu o
Regime Especial de Controle e Fiscalização, relativo às operações de exportação e de saídas com o fim específico de exportação, incluídas as remessas destinadas à formação de lote, como cito:

“
“Art. 1º
Este decreto dispõe sobre obrigações a serem cumpridas por estabelecimentos localizados no território mato-grossense que realizarem as seguintes operações:

I - saídas com o fim específico de exportação para o exterior do País [...]”.

Para obtenção no referido
Regime Especial foi estabelecido que o contribuinte requerer o seu credenciamento preencha todos os
requisitos previstos nos artigos 3º e 4º, do Decreto Estadual nº 1.262/2017, dentre os quais se
encontra a necessidade de apresentação de Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários e Não Tributários Estaduais
, como transcrevo:

“
Art. 3°
O estabelecimento deste Estado interessado na obtenção do regime especial, para realizar remessas das mercadorias arroladas no § 3° do artigo 1°, em hipótese descrita nos incisos do caput do referido artigo, deverá apresentar requerimento, via e-Process, encaminhado à CCAD/SUIRP, com a descrição das operações que pretende realizar e respectivas mercadorias.

[...]

§ 1° O pedido, contendo a identificação do requerente, bem como de todos os estabelecimentos deste Estado, matriz e/ou filial(is), que deverão ser beneficiados pelo tratamento disciplinado neste decreto, será instruído com os seguintes documentos:

[...]

III - Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários e Não Tributários Estaduais Geridos pela Procuradoria-Geral do Estado e pela Secretaria de Estado de Fazenda - CND, emitida eletronicamente no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda ou da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, relativa a cada estabelecimento;"

Art. 4°
O requerimento de credenciamento no regime especial, protocolado na forma do art. 3°, será analisado no âmbito da CCAD/SUIRP.

[...]

§ 3°
Não se concederá o credenciamento de que trata este artigo quando
:

I - respeitado o disposto no § 2° deste artigo, o contribuinte não apresentar os documentos exigidos nos incisos do § 1° do art. 3° e/ou, se for o caso, nos parágrafos também do art. 3°;

II - consultados os sistemas fazendários, for constatada a impossibilidade de geração de CND ou de CPEND, para o requerente ou para o(s) titular(es), sócio(s) ou diretor(es), conforme o caso, exceto na hipótese de existir CND ou CPEND válida no período, juntada ao processo, na forma do inciso III do § 1° ou do § 8° do artigo 3°.
(Nova redação dada pelo Dec.
720/2020
)

III -
(revogado)
(Revogado pelo Dec.
211/19
)

IV - o interessado não comprovar que há histórico de registros nos sistemas eletrônicos fazendários de realização de operações de exportação e/ou equiparadas de mercadoria arrolada nos incisos do § 3° do artigo 1°, para a respectiva inscrição estadual, nos 12 (doze) meses-calendário, imediatamente anteriores ao mês do requerimento.
[...]”
.

Na hipótese, conforme se verifica das provas colacionadas aos autos de origem, o impetrante/recorrente teve negado o seu credenciado no
Regime Especial para Exportação,
com base na legislação de regência, em razão de não ter apresentado
Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários e Não Tributários Estaduais
,
o que impossibilitaria a concessão do benefício com base no
art. 3º, §1º, III, do referido Decreto
.

A questão central reside em verificar se tal exigência encontra amparo no ordenamento jurídico e se configura ou não sanção política vedada pela Constituição Federal.

O Código Tributário Nacional, em seus artigos 96 e 113, §2º, autoriza expressamente o estabelecimento de obrigações acessórias por meio de atos infralegais, como decretos e normas complementares:

"Art. 96. A expressão 'legislação tributária' compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes."

"Art. 113. [...]

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos."

Nesse contexto, o Decreto Estadual nº 1.262/2017, ao estabelecer requisitos para o credenciamento no Regime Especial de Controle e Fiscalização, está amparado pela legislação tributária, não havendo que se falar em violação ao princípio da legalidade ou da separação dos poderes.

Outrossim, em se tratando o Regime Especial, previsto no
,
de um benefício ao contribuinte em relação a forma de controle e fiscalização de operações comerciais relativa à Exportação, o Estado não está obrigado a concedê-lo indiscriminadamente à todas as pessoas, podendo, dessa forma, condicionar o enquadramento para fruição, ao preenchimento de certos requisitos.

Nesse sentido tem se pronunciado o Tribunal da Cidadania,
in verbis:

“
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. ICMS. DECRETO N. 11.803/2005 DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS AO PROCEDIMENTO DE ISENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À LEI COMPLEMENTAR N. 87/96 E À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as regras contidas no Decreto Estadual n. 11.803/05, no qual é prevista a necessidade de cumprimento de obrigações acessórias, destinadas a auxiliar a fiscalização, para fins de obtenção de regime especial em operações de exportação, não ofendem a Lei Complementar n. 87/96 nem a Constituição da República.
III - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Agravo Interno improvido”.
(AgInt no RMS n. 53.001/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 22/5/2017.)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. REGRAS DO DECRETO 11.803/2005 DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. As Turmas que integram a Primeira Seção/STJ firmaram entendimento no sentido de que as regras contidas no Decreto Estadual 11.803/2005 (do Estado do Mato Grosso do Sul) no qual é prevista a
necessidade de cumprimento de obrigações acessórias, para fins de obtenção de regime especial em operações de exportação, sendo que a falta do regime especial sujeita o estabelecimento remetente ao recolhimento do ICMS, garantida a devolução do tributo, se comprovada posteriormente a exportação não ofendem a LC 87/96 nem a Constituição Federal, pois a existência de imunidade ou de isenção não impede que a legislação tributária (em sentido amplo) estabeleça operações acessórias destinadas a auxiliar a fiscalização
. 2. Recurso ordinário não provido”.
(RMS n. 27.243/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/4/2011, DJe de 15/4/2011.)

Ademais, é importante ressaltar que o regime especial instituído pelo decreto não viola a imunidade tributária prevista no art. 155, §2º, X, "a", da Constituição Federal, que dispõe sobre a não incidência do ICMS sobre operações que destinem mercadorias para o exterior.

Isso porque o decreto não impede a realização de operações de exportação, mas apenas estabelece um regime especial de controle e fiscalização para tais operações.

Ressalta-se que, o indeferimento do pedido de credenciamento ao regime especial não impede o contribuinte de realizar exportação e não mitiga a imunidade e/ou isenção na operação de exportação, podendo a pessoa física ou jurídica realizar o recolhimento do ICMS e após a comprovação da operação, solicitar a restituição do valor, nos termos do art. 10, do Decreto Estadual n. 1.262/2017, como cito:

“Art. 10 A falta de credenciamento do remetente para o regime especial de que trata este decreto sujeita o estabelecimento que realizar operação descrita no art. 1° ao recolhimento do ICMS no momento da saída das mercadorias.

1° O disposto neste artigo aplica-se, também, nas remessas de mercadorias, arroladas nos incisos do § 3° do artigo 1°, em operações descritas na alínea a do inciso I do caput do artigo 1°, para destinatário localizado em outra unidade federada, não credenciado no regime especial de que trata este decreto, ainda que o remetente esteja regularmente credenciado. (Nova redação dada pelo Dec. 1.600/18)

§ 2° Na hipótese deste artigo:

I - o recolhimento deverá ser feito no valor apurado mediante emprego da alíquota correspondente à operação interestadual;

II - o comprovante do recolhimento deverá acompanhar o documento fiscal que acobertar a operação;

III - comprovada posteriormente a efetiva exportação das mercadorias, por meio da apresentação dos documentos exigidos, o estabelecimento poderá requerer a restituição do respectivo valor, comprovadamente recolhido
.

§ 3° Ficam também sujeitos às disposições deste artigo os estabelecimentos, remetentes ou destinatários, cujos credenciamentos estiverem suspensos.

§ 4° Na hipótese deste artigo, constatando-se posteriormente que a mercadoria não foi exportada para o exterior e não sendo comprovada a efetiva saída para outra unidade da Federação, o estabelecimento deverá recolher a diferença entre o valor resultante da aplicação da alíquota interna fixada para a respectiva operação e o efetivamente recolhido em conformidade com o disposto no inciso I do § 1° deste preceito.

§ 5° Responde solidariamente com o remetente deste Estado pelo pagamento do imposto e acréscimos legais, inclusive multas, o destinatário localizado em outra unidade federada que receber mercadoria em operação descrita nos incisos do caput do art. 1° com suspensão e/ou não incidência do ICMS, quando não comprovada a posterior exportação”.

Portanto, não há impedimento ao exercício da atividade econômica da impetrante, tampouco violação à imunidade tributária constitucionalmente assegurada.

O que existe é um regime especial de controle e fiscalização, cuja adesão é facultativa e condicionada ao preenchimento de determinados requisitos, dentre eles a apresentação de certidão de regularidade fiscal.

Não se trata, pois, de sanção política, mas de requisito legítimo para a concessão de um regime especial que visa facilitar o controle e a fiscalização das operações de exportação.

O contribuinte que não preenche os requisitos para o credenciamento no regime especial não está impedido de realizar suas operações de exportação, podendo fazê-lo mediante o recolhimento antecipado do ICMS, com direito à posterior restituição.

Frisa-se que, o Tribunal da Cidadania tem reconhecido a legalidade do recolhimento antecipada de ICMS para posterior restituição, nos casos em que a pessoa não conseguir se credenciar ao Regime Especial para Exportação por não ter preenchido os requisitos legais.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. REGRAS DO DECRETO 11.803/2005 DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RESTITUIÇÃO ATRAVÉS DE DINHEIRO. ART. 92-D, II, DO RICMS/MS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
As Turmas que integram a Primeira Seção/STJ firmaram entendimento no sentido de que as regras contidas no Decreto Estadual 11.803/2005 (do Estado do Mato Grosso do Sul) no qual é prevista a necessidade de cumprimento de obrigações acessórias, para fins de obtenção de regime especial em operações de exportação, sendo que a falta do regime especial sujeita o estabelecimento remetente ao recolhimento do ICMS, garantida a devolução do tributo, se comprovada posteriormente a exportação não ofendem a LC 87/96 nem a Constituição Federal, pois a existência de imunidade ou de isenção não impede que a legislação tributária (em sentido amplo) estabeleça operações acessórias destinadas a auxiliar a fiscalização
. 2. Da simples leitura do art. 92-D, do RICMS/MS, verifica-se que a devolução em dinheiro não é primeira opção conferida pelo Regulamento, o que evidencia a ausência de direito líquido e certo quanto à forma de restituição almejada no writ. Ademais, não houve negativa da administração em possível restituição em dinheiro, o que reforça a inexistência de violação a direito líquido e certo. 3. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt nos EDcl no RMS n. 51.104/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 19/12/2016.)

“TRIBUTÁRIO. ICMS. EXPORTAÇÃO DE MILHO E SOJA. ISENÇÃO. DECRETO ESTADUAL N. 11.803/2005. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DESTINADAS A AUXILIAR A FISCALIZAÇÃO. CONSONÂNCIA COM A LEI COMPLEMENTAR N. 87/96. 1. Ambas as Turmas integrantes da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça já
consolidaram entendimento no sentido de que o Decreto Estadual 11.803/2005, do Estado do Mato Grosso do Sul, instituiu Regime Especial de Controle de Fiscalização relativo às operações de exportação e de saída de mercadoria, estabelecendo uma obrigação tributária acessória, destinada a auxiliar a fiscalização do ICMS, mediante o acompanhamento da movimentação das respectivas mercadorias até sua efetiva exportação. O referido Decreto Estadual não instituiu tributo, nem tampouco criou impedimento de que os agricultores e empresas do ramo pratiquem a exportação da soja com a isenção do ICMS prevista na Lei Kandir. Logo,
a instituição de regime especial de fiscalização das mercadorias destinadas à exportação não afronta as disposições contidas no art. 155, II, § 2º, X, a, da Constituição Federal e no art. 3º do Lei Complementar n. 87/96, que contemplam a isenção do ICMS em tais operações
. 2. Importa considerar, ainda, que os
agricultores e exportadores, que não adiram às exigências feitas para a inclusão no referido Regime Especial, podem realizar suas operações de exportação com isenção de tributos,
mas serão submetidos ao regime normal de fiscalização, efetivando o recolhimento antecipado do tributo, para posterior comprovação de que a operação é isenta, a fim de garantir a restituição
prevista no art. 7º, § 1º, inciso III, do Decreto n. 11.803/2005. Precedentes: RMS 30161 / MS, Segunda Turma, rel. Ministra Eliana Calmon, DJe 14/12/2009; RMS 27476 / MS, rel. Ministro Francisco Falcão, DJe 17/11/2008; RMS 27107 / MS, Primeira Turma, rel. Ministra Denise Arruda, DJe 24/09/2008.
3. Recurso ordinário não provido”. (STJ - RMS n. 29.716/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/8/2010, DJe de 10/9/2010.)

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, EM FAVOR DO ESTADO DE MATO GROSSO –IMUNIDADE TRIBUTÁRIA EM OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO – REGIME ESPECIAL PREVISTO PELO DECRETO ESTADUAL N. 1.262/2017 – INDEFERIMENTO DO CREDENCIAMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DO ICMS, APÓS A COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO– LIMINAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O decreto estadual não afasta ou impede a aplicação da isenção/imunidade tributária, quanto ao pagamento de ICMS, mas cria mecanismos administrativos (obrigações tributárias acessórias) que objetivam atestar a efetiva concretização da operação de exportação, de forma a evitar fraudes no processo.
(TJMT - N.U 1012790-21.2020.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 25.01.2021)

“MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA

– REIJEITADAS– DIFERIMENTO DO ICMS EM SEDE DE EXPORTAÇÃO CONDICIONADO AO RECOLHIMENTO DO FETHAB E DA COMPROVAÇÃO DO HISTÓRICO DE EXPORTAÇÃO NOS 12 MESES ANTERIORES – REGIME ESPECIAL – ADESÃO FACULTATIVA – AUSÊNCIA DE COMPULSARIEDADE INERENTE A TRIBUTO EM RELAÇÃO AO FETHAB – LEGALIDADE DA IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ACESSÓRIAS - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...] 3. “O decreto estadual não afasta, ou impede, a aplicação da isenção, ou imunidade tributária, quanto ao pagamento de ICMS, mas cria mecanismos administrativos (obrigações tributárias acessórias) que objetivam atestar a efetiva concretização da operação de exportação, de forma a evitar fraudes no processo.” (N.U 10164505220228110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/11/2022) 4. Recurso conhecido e desprovido”. (TJMT - N.U 1002779-33.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 19/09/2023)

Além disso, a exigência de regularidade fiscal como condição para a concessão de benefícios fiscais ou regimes especiais é prática comum e legítima na administração tributária, não configurando, por si só, sanção política.

Ademais, o regime especial de controle e fiscalização instituído pelo Decreto Estadual nº 1.262/2017 tem por objetivo acompanhar a movimentação das mercadorias até sua efetiva exportação, como forma de evitar fraudes e garantir o cumprimento das obrigações tributárias.

Trata-se, portanto, de medida que visa resguardar o interesse público e a ordem tributária.

Por esses motivos, não vislumbro ilegalidade na legislação que instituiu e regulamentou o Regime Especial para Exportação, não tendo dessa forma que se falar violação ao suposto direito líquido e certo violado, em razão do indeferimento do pedido administrativo de credenciamento no benefício em relação ao controle e fiscalização das mercadorias a serem encaminhadas para o exterior.

Da mesma forma, não se constata ilicitude ou abuso de poder praticado pela autoridade, pois o agente

fazendário agiu em consonância ao disposto na legislação tributária, compreendendo entre ela as leis, decretos e normas complementares, nos termos do artigo 96 do Código Tributário Nacional.

Assim, a sentença deve ser reformada de modo a denegar a segurança vindicada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso
, para reformar a sentença objurgada, de modo a denegar a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025